Tribunal: TJBA
Processo: 8000257-02.2017.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000257-02.2017.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:

APELADO: DJAIR JOSE FELIPE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CLAUDIO LIMA DA SILVA, HELENILDA OLIVEIRA COUTO

ACORDÃO

APELAÇÃO.
SERVIDOR DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. CARGO EFETIVO. REDUÇÃO DE JORNADA DE 40H PARA 20H SEMANAIS. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO TJBA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Prete
nde, o Município recorrente, a reforma da sentença mandamental, que determinou, em
favor do recorrido, servidor público municipal da carreira do magistério,
o
restabelecimento da carga horária de 40 (quarenta) horas/aula semanais,.

II – Nada obstante a possibilidade de redução da carga horária de 20h para 40h semanais, conforme estabeleceu o edital do concurso, a Administração Municipal
não instaurou prévio processo administrativo, destinado a oportunizar ao recorrido se manifestar sobre essa redução, a qual
impactou negativamente em sua remuneração
.

I
II – Não tendo
o Município recorrente instaurado prévio processo administrativo,
violou-se o devido processo legal, expondo o ato atacado
a
o vício de nulidade
, na medida em que impôs restrição sem permitir que o servidor atingido aduzisse razões para se manter no regime de 40 (quarenta) horas. Jurisprudência do STF e do TJBA.

APELAÇÃO DESPROVIDA

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
N°
8000257-02.2017.8.05.0090
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
IAÇU
, em face da sentença proferida pelo
Juiz da
Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Iaçu
, nos autos da Ação de Mandado de Segurança
,
impetrado por
DJAIR JOSÉ FELIPE DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
a este recurso de apelação,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANOEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A)